Tribunal: TJSP
Processo: 2026639-26.2020.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Roubo
Órgão julgador: Xisto Albarelli Rangel Neto
Órgão colegiado: 3a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-03-04
Data de publicação: 2020-03-04

Ementa:
HABEAS CORPUS – PRETENDIDA A EXPEDIÇÃO DA GUIA DE EXECUÇÃO PROVISÓRIA – ORDEM PREJUDICADA - Informação de que já houve a expedição da guia de execução provisória pretendida pelo paciente. Perda do objeto da impetração. Ordem prejudicada.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000152541
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Habeas Corpus Criminal no
2026639-26.2020.8.26.0000, da Comarca de Caieiras, em que é impetrante THIAGO
SOARES DOS SANTOS e Paciente LEONARDO PEREIRA DE MORAES.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 3a Câmara de Direito Criminal
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Julgaram prejudicado o
Habeas Corpus. V.U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores RUY ALBERTO LEME
CAVALHEIRO (Presidente) e TOLOZA NETO.
São Paulo, 4 de março de 2020.
XISTO RANGEL
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2026639-26.2020.8.26.0000 -Voto no 00414
2
Habeas Corpus no 2026639-26.2020.8.26.0000
Impetrante: Thiago Soares dos Santos
Impetrado: MM Juiz de Direito da 1a Vara Criminal de Caieiras SP
Paciente: Leonardo Pereira De Morais
Voto n. 00414
HABEAS CORPUS PRETENDIDA A EXPEDIÇÃO DA
GUIA
DE
EXECUÇÃO
PROVISÓRIA

ORDEM
PREJUDICADA - Informação de que já houve a expedição
da guia de execução provisória pretendida pelo paciente.
Perda do objeto da impetração. Ordem prejudicada.
Vistos.
Trata-se de “Habeas Corpus”, com pedido de liminar,
impetrado pelo advogado Thiago Soares dos Santos em favor do paciente Leonardo Pereira
De Morais, alegando constrangimento ilegal por parte do MM Juiz de Direito da 1a Vara
Criminal de Caieiras SP.
O impetrante alega, em síntese, que o paciente encontra-se
preso em lapso temporal para montar benefícios porém sua guia de execução provisória
ainda não foi expedida pelo juízo a quo.
Pretende, portanto, a concessão da ordem para que seja
reconhecida a ausência dos requisitos que ensejaram a manutenção da prisão, com a
concessão da liberdade provisória ou, subsidiariamente, a expedição da guia de execução
provisória.
O pedido de liminar foi indeferido (fls.388/390).
Prestadas as informações pela apontada autoridade coatora
(fls.393/406), o parecer da Douta Procuradoria de Justiça foi para julgar prejudicada a
ordem (fls.409/410).
Decorrido o prazo para as partes se manifestarem acerca de
eventual oposição ao julgamento virtual, nos termos do art. 1o, da Resolução no 549/2011,
com redação estabelecida pela Resolução no 772/2017, ambas do Colendo Órgão Especial
deste Egrégio Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, não houve oposição a essa
forma de julgamento.
É o relatório.
Cuida-se de habeas corpus impetrado em favor do paciente

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2026639-26.2020.8.26.0000 -Voto no 00414
3
sob a alegação de que este está a sofrer constrangimento ilegal por parte da digna
autoridade apontada como coatora, que o mantém preso injustamente.
O presente habeas corpus restou prejudicado.
De acordo com as informações prestadas pela apontada
autoridade coatora, verifica-se que em 26.11.2019, o Douto Magistrado de primeiro grau
determinou a expedição da guia de recolhimento definitiva do paciente, sendo cumprida a
referida determinação em 18 de fevereiro de 2020, conforme fls. 403 e 405/406.
Desse modo, diante da expedição da guia em comento, não há
mais que se cogitar de constrangimento ilegal, perdendo, portanto, o presente feito, o seu
objeto, com arrimo no artigo 659, do Código de Processo Penal.
JULIO FABBRINI MIRABETE preleciona que “Verificando,
em especial pelas informações, que já cessou a violência ou a coação, como por exemplo,
a prolação da sentença condenatória ou a soltura do réu em caso de excesso de prazo na
instrução criminal o juiz ou o Tribunal declaram que o pedido está prejudicado. Deixou de
existir legítimo interesse no remédio heroico e o impetrante é, agora, carecedor da ação.”
(Código de Processo Penal Interpretado, 7a edição, Ed. Atlas, pág. 1476).
Nesse sentido:
HABEAS CORPUS PRETENDIDA A REVOGAÇÃO DA
PRISÃO PREVENTIVA DO PACIENTE
ORDEM
PREJUDICADA - Informação de que já foi concedida a
liberdade provisória pelo Juízo de primeira instância e
expedido alvará de soltura em favor do Paciente - Perda do
objeto da impetração. Ordem prejudicada.
(TJSP; Habeas Corpus Criminal 2260871-17.2019.8.26.0000;
Relator (a): Luis Augusto de Sampaio Arruda; Órgão
Julgador: 13a Câmara de Direito Criminal; Foro de Piracicaba
- 1a Vara Criminal; Data do Julgamento: 19/12/2019; Data de
Registro: 09/01/2020)
Diante do exposto, JULGO PREJUDICADA a ordem de
habeas corpus.
XISTO RANGEL

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2026639-26.2020.8.26.0000 -Voto no 00414
4
Relator